Tribunal: TJBA
Processo: 8111090-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111090-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): JOAO PAULO MORELLO, BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARTS. 110 E 142 DO CTN E ART. 1.267, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJ/BA. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES INSUFICIENTE PARA COMPROVAR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111090-19.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO ITAU SA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator